Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSULTA AO JUÍZO QUE DETERMINOU A PENHORA. SILÊNCIO. PRESUNÇÃO DE DESINTERESSE DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido do credor de levantamento dos valores pretendidos, haja vista a existência de penhora no rosto dos autos de origem, determinada por Comarca do Rio de Janeiro. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja determinada a liberação de todos os valores a seu favor, tendo em vista o silêncio reiterado da Comarca do RJ quanto à subsistência da penhora no rosto dos autos e o valor atualizado do débito.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença movido em busca do adimplemento de dívida no valor de R$ 1.367.310,58, atualizado até 15/05/2023. 2.1. Verifica-se nos autos de origem que foram expedidos dois ofícios, em 19/12/2022 e 28/02/2023 à mencionada vara judicial para que esta esclareça se subsiste a penhora no rosto dos autos e, em caso positivo, que informe o valor atualizado do débito. 2.2. Tais expedientes ainda não foram respondidos, o que o agravante entende caracterizar o desinteresse na penhora no rosto dos autos, mormente em razão do decurso do tempo, haja vista que o registro da referida penhora nos autos da origem ocorreu em 24/11/2008. 2.3. Em que pesem os argumentos apresentados, não se pode presumir que a penhora no rosto dos autos não mais subsiste, sendo prudente aguardar a manifestação do outro juízo quanto à definição dos créditos. A uma, pois o decurso do tempo, por si só, não retira a eficácia, a existência ou validade da penhora implementada no rosto dos autos. A duas, pois não se pode confundir a inércia da vara oficiada com o desinteresse da parte credora perante àquele juízo. 2.4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é aconselhável a depuração do montante que o exequente efetivamente pode levantar, aferível após a manifestação da Comarca do Rio de Janeiro. 2.5. Precedente: “(...) 1. Subsistentes fatos e atos processuais que poderão repercutir no montante a ser movimentado pela credora, notadamente a subsistência de penhora de parte do crédito que a assiste e da plena disponibilidade do remanescente em razão de decisão emanada de ação diversa, não se afigura consoante o princípio da segurança jurídica e os princípios informadores do executivo que antes da elucidação das questões e depuração do que a assiste seja-lhe assegurada a movimentação de qualquer importe, precipuamente quando se trata de ação que transita há anos, afastando qualquer alegação de risco de advir-lhe dano ou prejuízo irreparável se não assegurada a movimentação do que lhe reputa devido sem a prévia aquilatação do que efetivamente pode levantar.” (07015120520238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 3/7/2023). 2.6. Destarte, deve ser mantida a decisão agravada para que se aguarde a manifestação do juízo oficiado, sendo facultado, e mesmo devido ao credor, por se tratar de matéria de seu interesse, diligenciar junto ao mesmo para que haja resposta ao ofício. 2.7 O que não pode ocorrer, frise-se, como pretende o agravante, é que se "determine determine a liberação de todos os valores a favor do agravante, tendo em vista o silêncio reiterado da 40a Vara Cível da Comarca do RJ".
3. Agravo de instrumento improvido.